Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOT PARK E PRAIA DO CERRADO. UTILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM. DIFICULDADES PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, decretando a rescisão contratual, com aplicação de multa contratual no percentual de 10%. A parte autora, recorrente, além da rescisão contratual, também requereu a condenação em danos morais, tendo em vista os diversos transtornos sofridos. Alega que o inadimplemento contratual das rés e a tentativa de solução do problema lhe causou inúmeros aborrecimentos, por não ter conseguido usufruir dos produtos fornecidos por elas, tal como passagens e hospedagens. Informa que pagou por algo que não utilizou e sofreu diversos inconvenientes para tentar cancelar o contrato. Contrarrazões das rés requerendo a manutenção da sentença.

2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente/consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. Analisando os documentos juntados aos autos não restou comprovada conduta lesiva por parte das rés que configurasse dano moral. Na realidade o que se verifica foi a desistência da parte autora de contratar os serviços fornecidos pelas recorridas. O termo assinado entre as partes, conforme Cláusula Primeira, item (v), só daria direito à utilização de hospedagens e descontos de viagens em outros locais do Brasil e do exterior, após a quitação de 12 (doze) parcelas do valor negociado (ID. Num. 13487344, Pag. 2). A parte autora requereu a rescisão três meses após a assinatura do instrumento contratual, antes de adquirir o direito ao usufruto dos benefícios. Não restou demonstrado o inadimplemento contratual das rés, o qual, por si só, em regra, não geraria dano moral. A sentença não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Custas recolhidas. Condenada a parte autora a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada um dos réus.

6. A súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 a Lei no 9.099/95.